Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-38.2018.8.26.0515
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Reexame necessário – Ação condenatória – Pretensão de progressão salarial e danos morais – Sentença de parcial procedência – Decisório que merece subsistir – Autora que cumpre os requisitos para o recebimento do acréscimo salarial – Pedido de indenização por danos morais rejeitados pelo d. Juízo singular e que não foi objeto de recurso voluntário da parte autora – Sentença mantida neste

Ementa:
Reexame necessário – Ação condenatória – Pretensão de progressão salarial e danos morais – Sentença de parcial procedência – Decisório que merece subsistir – Autora que cumpre os requisitos para o recebimento do acréscimo salarial – Pedido de indenização por danos morais rejeitados pelo d. Juízo singular e que não foi objeto de recurso voluntário da parte autora – Sentença mantida neste ponto.
Recurso da Autora visando o reconhecimento da sucumbência mínima – Sucumbindo a Requerente em um dos dois pedidos formulados, não há que se falar em sucumbência mínima, mas antes em sucumbência recíproca das partes – Inteligência do art. 86, caput, do CPC. Em suma, fica reconhecida a sucumbência recíproca, ressalvada, no entanto, a gratuidade processual concedida em favor da parte autora – Dessa forma, declara-se a suspensão dos encargos sucumbenciais impostos à Autora (custas processuais e honorários advocatícios), na forma do §3o, do art. 98, do Código de Processo Civil – Sentença reformada neste ponto.
Nega-se provimento ao reexame necessário, dando-se, por outro lado, parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, apenas para reformar a r. sentença vergastada no tocante ao reconhecimento da justiça gratuita.